Tribunal: TJES
Processo: 5002560-80.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002560-80.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: FERNANDO SILVA RODRIGUES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido quedou-se inerte em apresentar suas contrarrazões (ID. 1749579).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, pois a devolução deve ser realizada na data da contemplação por sorteio ou ao final do consórcio;
b)
que não há que se falar em restituição/devolução imediata;
c)
que os valores devem ser restituídos 30 (trinta) dias a contar do sorteio dos desistentes ou após a última assembleia;
d)
que a cláusula penal é devida e amparada na legalidade, pois houve rescisão antecipada do contrato, podendo ensejar impacto ao grupo econômico;
e)
que é devida a retenção do fundo de reserva, taxa de adesão, taxa de administração e demais descontos que devem ser proporcionais ao valor contribuído;
f)
que deve ser considerado o percentual contratado para taxa de administração deve ser conforme cálculo já apresentado ou subsidiariamente seja determinada a devolução proporcional do valor pago pelo recorrido em relação ao total do saldo; que não há que se falar em nulidade das cláusulas;
f)
que houve desistência do recorrido;
g)
que deve ser levado em consideração o prejuízo a coletividade, ou seja, ao grupo;
h)
que a incidência dos juros de mora deve ser após o encerramento do grupo, qual seja quando se esgota o prazo para a administradora proceder o reembolso, ou seja, a partir do 31º dia após o enceramento;
i)
que seja dado total provimento ao presente recurso.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve restituir os valores pagos pelo recorrido, em razão do contrato de adesão para aquisição de imóvel, de forma imediata.

Pois bem, a parte recorrida alega ter contratado consórcio junto a recorrente se mantendo apenas pelo curto lapso temporal de um mês, realizando o pagamento de uma parcela (R$2.882,25 ) e agora, requer a restituição imediata dos valores pagos.

A recorrente alegou que os valores somente seriam disponibilizados ao consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do sorteio dos desistentes ou após a última assembleia e que a retenção dos valores em razão da cláusula penal, a retenção do fundo de reserva, taxa de adesão, taxa de administração e demais descontos que devem ser proporcionais ao valor contribuído.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial condenando a recorrente a restituir ao recorrido o valor referente única parcela da proposta de adesão de participação de consórcio, já deduzida a taxa de administração proporcional ao tempo em que fez parte do grupo econômico.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece reforma. Isto porque, ao revés da fundamentação exposta pelo Juízo
a quo
, a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo consorcial.

Ademais, no detalhe, relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, a matéria restou assim pacificada:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Destacou ainda que se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), que não é o caso dos autos.

Nesse ínterim, como não é o caso de abusividade da cláusula de restituição dos valores pagos com dedução das taxas de administração e multa após o encerramento do grupo de consórcio e sendo entendimento pacificado pelos tribunais superiores, não há que se falar em vício na contratação do consórcio, mas de sua validade, pois as partes contrataram o negócio jurídico livremente.

Lado outro, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual por parte do recorrido, razão pela qual há a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição da parcela, conforme a Lei nº 11.795/2008, medida esta que se impõe ao caso concreto.

Além disso, a devolução dos valores pagos pelo recorrido pressupõe a dedução da taxa de administração, do fundo de reserva e das multas contratuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i) determinar a devolução referente a única parcela paga pelo recorrido por ocasião da contemplação por sorteio ou em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, atualizado monetariamente a partir do efetivo desembolso de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou, não havendo contemplação, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo, depois de decorrido o prazo contratual para a administradora efetuar a devida devolução;

ii) determinar a
devolução dos valores pagos pelo recorrido, que pressupõe a dedução da taxa de administração, do fundo de reserva e das multas contratuais instituídas na cláusula penal, todas
proporcionais ao prazo de participação do recorrido no grupo
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PARTE AUTORA ADERIU A UM GRUPO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO
.
DESISTÊNCIA. AUTOR ADUZ QUE NÃO OBTEVE ÊXITO NA DEVOLUÇÃO IMEDIATA ADMINISTRATIVA.
JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRENTE A RESTITUIR, DE FORMA IMEDIATA, O VALOR DE R$2.879,56. REFORMA DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE EM ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO, BEM COMO DETERMINAR A
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO RECORRIDO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO FUNDO DE RESERVA E MULTAS CONTRATUAIS INSTITUÍDAS NA CLÁUSULA PENAL, TODAS
PROPORCIONAIS AO PRAZO DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRIDO NO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.